Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709781-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA &amp; BANDEIRA LTDA - ME, VALBER BANDEIRA, FENIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LEONICIO TEODORO DA SILVA AGRAVADO: SERRANA SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que foram colacionados apenas o Contrato Social da empresa FENIX e algumas alterações sociais realizadas no Contrato Social da empresa Bandeira e Bandeira (Ids. 35133104 a 35133107), sendo que os agravantes justificaram que não tiveram tempo hábil para a juntada da documentação completa, por não terem recebido tal documentação de seu contador (Id. 35133101). Neste cenário, intime-se os agravantes, para que juntem aos autos o Contrato Social de todas as empresas envolvidas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica em análise, constando, inclusive, as respectivas alterações sociais de forma completa. Prazo: 5 dias (cinco dias). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora